Tribunal: TJDFT
Processo: 0737488-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TITULARIDADE DO IMÓVEL NÃO SE MODIFICA COM A ALTERAÇÃO DE CADASTRO INTERNO DE CONDOMÍNIO.
I. O interesse processual, como condição da ação, deve ser caracterizado pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. Este último espelha o acerto no procedimento escolhido pelo autor para o resultado pretendido e a utilidade reside em demonstrar que a tutela almejada pode propiciar algum proveito ou vantagem ao demandante.
II. A Ficha de Cadastro de Imóvel emitida pelo Governo do Distrito Federal é documento apto a comprovar o exercício da posse ou propriedade do imóvel.
III. As informações postas em cadastro interno de condomínio não têm o condão de modificar a titularidade dos direitos sobre o imóvel.
IV. Recurso de Apelação conhecido e não provido.